Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-22.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-22.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR E INCORPORADOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando as rés à reparação dos vícios construtivos em imóvel adquirido pelos autores e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

As rés alegam prescrição trienal, inexistência de responsabilidade pelos vícios e ausência de dano moral. Os autores recorrem para ver reconhecida a legitimidade ativa do autor Ezio e para confirmação da multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais; (
ii
) verificar a responsabilidade das rés pelos vícios constatados e a validade da condenação por danos morais; (
iii
) reconhecer a legitimidade ativa do autor Ezio para pleitear indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável para ações que envolvem vícios construtivos em imóveis adquiridos é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, afastando-se a tese de prescrição trienal sustentada pelas rés.

A responsabilidade das rés decorre da legislação consumerista (art. 12 e 14 do CDC), sendo objetiva e independente de culpa, razão pela qual a expiração da garantia contratual não afasta a obrigação de reparar os vícios constatados.

Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por documentos, fotos e vídeos anexados aos autos, demonstrando infiltrações, mofo e problemas elétricos, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a condenação na obrigação de fazer.

A indenização por danos morais é devida, pois restou demonstrado que os autores foram submetidos a condições insalubres e perderam bens móveis em razão dos vícios estruturais do imóvel, configurando ofensa extrapatrimonial.

O valor arbitrado para danos morais (R$ 20.000,00 para cada autor) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

A aplicação da multa por descumprimento de decisão liminar é válida, pois as rés reiteradamente descumpriram as determinações judiciais, justificando a cominação da penalidade para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

O autor Ezio possui legitimidade ativa para pleitear indenização, pois, apesar de não constar formalmente no contrato de aquisição do imóvel, participou do processo de compra e sofreu os danos decorrentes dos vícios construtivos, enquadrando-se como consumidor equiparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa do autor Ezio e manter a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleitear reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais decorrentes da aquisição de imóvel com defeitos estruturais é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.

A responsabilidade do construtor e incorporador por vícios construtivos em imóvel adquirido no mercado de consumo é objetiva, nos termos dos
arts
. 12 e
14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a expiração da garantia contratual.

A indenização por danos morais é cabível quando os vícios construtivos ocasionam situação de insalubridade, risco à saúde ou perda de bens dos adquirentes.

A multa por descumprimento de decisão judicial é válida quando a parte ré persiste na inércia em relação à obrigação imposta.

O autor que participou do processo de aquisição do imóvel e sofreu danos decorrentes dos vícios construtivos possui legitimidade ativa para pleitear indenização, mesmo não figurando formalmente no contrato de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 205 e 618; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 82, 84, 1.007 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2092461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/06/2023,
DJe
14/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22/08/2017,
DJe
01/09/2017; TJ-SP, Apelação Cível 1013554-84.2020.8.26.0001, Rel. Daniela
Cilento

Morsello
, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2024,
DJe
06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1026279-22.2020.8.11.0002

Apelante (s):
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA, BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA.

Apelado (s):
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA, BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s por ambas as partes com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
proposta por
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA e BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA.
, julgou
parcialmente procedente a ação,
para
determinar que as rés, no prazo máximo de 30 dias, reparem todos os defeitos/vícios decorrentes da construção elencados na inicial e para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ainda, condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação de
MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE
(Id.
253558263
):
Suscitaram prejudicial de mérito de prescrição trienal e, no mérito, arguiram regularidade do imóvel conforme normas, além da expiração da garantia contratual quando do ajuizamento da ação. Alegaram ausência de prova de danos morais.

Apelação de EZIO e BRENDA (Id.
253558268
):
Defendem seja confirmada a
multa por descumprimento das decisões que deferiram a tutela
, bem como requerem seja
reconhec
ida
a legitimidade ativa do
a
utor Ezio.

Em c
ontrarrazões
, os autores preliminarmente alegaram ausência de dialeticidade no recurso das rés, inadmissibilidade por recolhimento do preparo por terceiro estranho e inexistência de prescrição, pois aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC. No mérito, refutaram as teses das rés e requereram o desprovimento do recurso (
I
d.
253558269
).

Sem contrarrazões das rés, conforme
Certidão de Id. 258743659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões,
a parte autora
suscita preliminar de não conhecimento do recurso
das rés
, por ausência de dialeticidade, por não ter
em
indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer
em
o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO PRELIMINAR (PREPARO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Esta preliminar não deve prosperar. Conforme previsto no art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, incluindo-se aí o pagamento de custas e preparos recursais (art. 84 do CPC).

No caso em análise, embora o recolhimento não tenha sido feito pela parte, foi feito pelo escritório de advocacia dos causídicos que subscrevem a peça recursal e tal fato não configura irregularidade apta a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Isso porque, sendo o preparo uma despesa processual, nada impede que a parte opte por realizá-lo por meio de seu advogado ou escritório contratado, na qualidade de representante legal com poderes para a prática de atos processuais em nome do representado.

Vale dizer que não há disposição legal que impeça tal procedimento e o preparo foi devidamente comprovado, atendendo à exigência do art. 1.007 do CPC.

Dessa forma, comprovado o efetivo recolhimento do preparo recursal, nos valores e modalidade exigidos pela legislação, não há óbice ao conhecimento do recurso, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

A tese recursal de ocorrência da prescrição trienal não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nas ações que versam sobre vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo de 3 anos do art. 206, §3º, V do mesmo diploma legal.

A Súmula 194 do STJ, apesar de ter sido editada sob a vigência do Código Civil de 1916, consolidou o entendimento de que "
prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra
".

Com o advento do Código Civil de 2002, a matéria passou a ser disciplinada pelo art. 205, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para as pretensões não submetidas a prazos específicos.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO .
SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE
GARANTIA .
5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O
DANO .
PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2 .
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.
3 .
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.4. Consoante o entendimento firmado pela
e .
Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de
garantia .
Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no
art
.
205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo
vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no
art
.
618 do CC/2002.Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.8. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)
.

Dessa forma, seja para pleitear a reparação dos vícios construtivos (obrigação de fazer), seja para postular indenização pelos danos deles decorrentes, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, que corresponde ao antigo prazo
vintenário
consolidado na Súmula 194/STJ.

No caso concreto, tendo o imóvel sido entregue em data próxima ao ajuizamento da ação, não se operou o decurso do prazo decenal, razão pela qual a preliminar de prescrição suscitada deve ser rejeitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda e MRV Engenharia, e por Brenda Ramos de Oliveira e Ezio Augusto
Tierre
Nunes de Almeida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Na origem, as rés foram condenadas a reparar todos os vícios construtivos existentes no imóvel adquirido pelos autores, no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 de indenização por danos morais à primeira autora.

As rés recorreram por entenderem não configurada a responsabilidade civil e a ocorrência de danos morais
e por considerarem que o imóvel está em situação regular e os
autores, por sua vez, recorreram adesivamente para ver reconhecida a legitimidade ativa do segundo autor e para obter a confirmação da multa aplicada em razão do descumprimento das decisões liminares.

Acerca das alegações de r
egularidade do imóvel e expiração da garantia contratual
, entendo que as afirmações
das rés não merecem prosperar.

Isso porque, os vícios construtivos apontados na inicial
foram
comprovados por meio do acervo fotográfico e de vídeos juntados aos autos evidenciam que o imóvel foi entregue com diversas patologias, como infiltrações, formação de mofo, problemas na fiação elétrica, entre outros
(Id.
253558154
e seguintes)
.

Tais defeitos configuram típico caso de responsabilidade objetiva do construtor e incorporador, nos termos dos
artigos
12 e 14 do CDC, sendo irrelevante a discussão acerca do prazo de garantia contratual
, já que
a responsabilidade das rés decorre da própria legislação consumerista
e
não se limita aos prazos estipulados unilateralmente no contrato de compra e venda.

No caso do art. 618 do CC, o próprio dispositivo estabelece um prazo mínimo e irredutível de 5 anos para a garantia de solidez e segurança da obra, não afastando a responsabilidade das rés pelos vícios aparentes ou ocultos que excedam esse período
.

Assim, comprovados os defeitos constitutivos de vício do produto, devem as rés ser compelidas a realizar os reparos necessários no imóvel, nos exatos termos da obrigação imposta na sentença.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
1 .
Sentença de procedência da pretensão inicial para condenar a ré a proceder à execução e custeio dos reparos necessários a sanar todos os defeitos construtivos, aparentes e ocultos, apontados no laudo pericial e a indenizar os danos materiais suportados pelo condomínio autor. Insurgência da requerida. 2. Preliminares de prescrição e
decadência .
Afastamento. Prazo para a propositura de ação fundada na responsabilidade civil do construtor que é de dez anos. Inteligência do art. 205 do
CC .
Precedentes do E. STJ. 3. Responsabilidade da construtora e incorporadora pela correta execução da obra e por sua solidez e
segurança .
Inteligência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 618 do Código Civil. Laudo pericial que descreveu minudentemente os vícios construtivos do imóvel e apontou a responsabilidade da requerida pelos
reparos .
Inexistência de elementos que desqualifiquem a prova técnica. Discordância quanto às conclusões do perito que não tem o condão de macular a força probatória do laudo. 4. Recurso desprovido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1013554-84.2020.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Daniela
Cilento

Morsello
, Data de Julgamento: 05/03/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024).

Por outro lado, quanto à alegação de a
usência de prova de danos morais
, as
não lograram
êxito em
desconstituir os fundamentos adotados na sentença.

É certo que a mera existência de vícios construtivos, por si só, não autoriza o acolhimento do pedido de danos morais
, c
ontudo, no caso concreto, os recorridos comprovaram que ficaram expostos à situação de insalubridade e risco à saúde por longo período, em decorrência da inércia e descaso das rés em promover os reparos necessários.

Soma-se a isso o fato de terem perdido bens móveis em razão da formação de mofo e infiltrações, o que evidencia que foram submetidos a situação de constrangimento e angústia apta a configurar o dano extrapatrimonial.

O valor arbitrado (R$ 20.000,00 para cada autor) não se mostra excessivo e deve ser mantido,
pois
fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como está em consonância com os julgados desta Corte.

No que diz respeito à m
ulta por descumprimento de decisões
,
os recursos não trouxeram elementos aptos a afastar a validade dessa medida processual
e, assim,
conforme relatado na sentença, as rés não apenas deixaram de cumprir a determinação da primeira decisão liminar (Id 41217103), como também
descumpriram a segunda decisão proferida após o reconhecimento do não cumprimento da primeira (Id 72994611).

Esse descumprimento reiterado da ordem judicial configura situação apta a autorizar a aplicação de multa cominatória, a fim de compelir as rés a adimplirem a respectiva obrigação.

Portanto, deve ser mantida na sentença a cominação da multa, viabilizando a respectiva execução pelos recorridos caso persista o descumprimento da obrigação de fazer.

Por fim, quanto à alegação de l
egitimidade ativa do autor Ezio Augusto
Tierre
Nunes de Almeida
, entendo que me
rece provimento
o
recurso
da parte autora,
neste ponto.

Conforme os documentos acostados pelos
recorridos (Id. 253558161 e seguintes)
, o autor Ezio, apesar de não constar formalmente no contrato, participou de todo o processo de aquisição do imóvel juntamente com sua esposa Brenda
, bem como ficou exposto aos mesmos vícios construtivos que sua esposa e comprovou o dano moral sofrido, com a perda de bens móveis em razão das infiltrações e mofo.

Assim, por se equiparar à figura de consumidor, já que também foi vítima do evento danoso decorrente da relação de consumo, é parte legítima para pleitear a indenização correspondente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
das rés e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para reconhecer a legitimidade ativa do autor EZIO para pleitear indenização pelos danos morais sofridos e para manter a sentença, nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025